Tribunal: STF
Processo: ARE 1373639
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. IPVA. CREDOR FIDUCIÁRIO E DEVEDOR FIDUCIANTE. ARRENDATÁRIO E ARRENDADOR. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA. LEI ESTADUAL 14.937/03. CDA. REQUISITOS. PTA. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. Tratando-se o IPVA de tributo sujeito a lançamento de ofício não há obrigatoriedade de instauração de processo tributário administrativo, que se dará somente quando houver impugnação por parte do contribuinte. 



    II. O credor fiduciário e o devedor fiduciante (no caso de alienação fiduciária) ou o arrendador e arrendatário (no caso de arrendamento mercantil) são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurarem no polo passivo da execução fiscal que visa o recebimento do IPVA não recolhido” (e-doc. 15). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 19). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela inaplicabilidade do Tema 685 da repercussão geral (e-doc. 26). 



    4. O agravante argumenta que “o caso em tela versa sobre a cobrança de imposto sobre propriedade de veículos automotores (IPVA) em face de instituição financeira que transferiu a propriedade de veículo automotor para pessoa física por meio da celebração de contrato de alienação fiduciária na modalidade de crédito direto ao consumidor (CDC), por meio do qual se optou por colocar o próprio objeto da contratação (veículo) como garantia do negócio jurídico” (fl. 4, e-doc. 29). 



    Aponta que “a alienação fiduciária, na modalidade de CDC, contrato complexo que é, caracteriza-se justamente pela transferência de propriedade ao adquirente e não à instituição financeira alienante do bem. Nota-se, pois, que o acórdão recorrido, ao considerar que a alienação fiduciária mantém a propriedade com o alienante para fins de incidência do IPVA, deturpa o conceito de propriedade previsto no art. 155, inc. III, da Constituição Federal, motivo pelo qual merece ser provido o recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 29). 



    Assevera que “enquanto está na condição de credora fiduciária, portanto, não tem qualquer possibilidade de ser vinculada à hipótese de incidência prevista no inc. III do art. 155 da Constituição Federal” (fl. 26, e-doc. 29). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 5º e o inc. III do art. 155 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares (fl. 2, e-doc. 26). 



    Como assentado na decisão agravada, a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 da repercussão geral. No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”. 



    6. Para rever as decisões das instâncias originárias quanto à responsabilidade tributária para recolhimento do IPVA até o encerramento do contrato de alienação fiduciária, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    O reexame do acórdão impugnado demandaria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual n. 14.937/2003, Código Tributário Nacional e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA ENTRE PARTICULARES. INAPLICÁVEL O TEMA 685 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO REVISÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO PARA AGUARDAR RESOLUÇÃO DO TEMA 1.153 DE REPERCUSSÃO GERAL: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.327.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DEVEDOR E CREDOR FIDUCIÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEAS C E D DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 727.851/MG. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 929.429 AgR-ED/MG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeria Turma, DJe 17.2.2021).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora